Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019147-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A Coletividade (VÍTIMA), EMERSON ALVES BRANDAO - CPF: 025.768.601-09 (RECORRIDO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBRIGATÓRIO (ART. 89, §3o, DA LEI N. 9.099/95) – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 89 da Lei no 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser revogada se o réu vier a ser processado por outro crime, no curso do prazo, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.
(RHC 28.504/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que indeferiu o pleito ministerial de revogação do beneficio da suspensão condicional do processo (Id. 29080992), concedido ao recorrido
Emerson Alves Brandão
, denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 306 da Lei n.o 9.503/97. (Id. 29080996).

Irresignado, o recorrente pleiteia em suas razões (Id. 29080996), a revogação do benefício do sursis ao recorrido, com supedâneo no art. 89, § 3° da Lei n.
o
9.099/95, dando-se prosseguimento no feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial, a fim de manter inalterada a r. decisão recorrida, pois escorada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Id. 29081456).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 29081451).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento do recurso
(Id. 35255458).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 28459026), que no dia 06 de setembro de 2013, por volta de 01h30min, na Rua Presidente Vargas, no centro da Cidade de Pedra Preta/MT, o recorrido, sob influência de álcool, conduziu o veículo automotor tipo motocicleta, marca Honda/CG-125, placa HTW-5846, gerando perigo de dano, em via pública, estando com concentração de álcool no sangue em nível superior ao permitido em lei.

A denúncia foi recebida em 25/10/2013 (Id. 29080957) e, na sequência,
em audiência realizada no dia 22/02/2016, foi concedido ao recorrido o benefício da suspensão condicional do processo
, ocasião em que se comprometeu a cumprir determinadas condições pelo período de 02 (dois) anos. (Id. 29080976).

Contudo,
após a concessão do sursis processual, o recorrido Emerson Alves Brandão foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas
, consoante se verificados autos n.o 1831-44.2017.811.0022, Código: 63124, razão pela qual, o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do processo concedido ao recorrido, com base no artigo 89, § 3o, da Lei n.o 9099/95. (Id. 29080992)

Contudo, referido pleito foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida no dia 21/05/2018, não revogando a benesse. (Id. 29080994).

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi beneficiado pela suspensão do processo, cujo período de provas, pelo prazo de dois anos, iniciou-se em 22/02/2016.

Pois bem. O art. 89, § 3o, da Lei n.o 9099/95, determina que a suspensão será revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
S
USPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO
.
FATO ANTERIOR AO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes
. 2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). (...) 6. Agravo improvido”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1374826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Assim, para a aplicação do § 3o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, basta a notícia de que, no curso do prazo, o beneficiário se viu processado por outro crime, para ter a benesse revogada, ainda que não haja sentença definitiva ou trânsito em julgado do crime da ação superveniente, sendo também irrelevante sua posterior absolvição, ou o fato da decisão ser proferida após o término do período de prova (REsp 1110742/SP,Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009).

No caso em debate, conquanto o Ministério Público tenha requerido, na instância singela, a revogação da benesse em comento porque o recorrido, no decorrer do período de prova da suspensão condicional da pena, teria descumprido o acordo, verifica-se que a julgadora monocrática, rechaçou o pedido da seguinte forma:

“(...) Tendo em vista que o teor da certidão de fls. 81 demonstra o comparecimento do réu Emerson Alves Brandão a este juízo por 15 (quinze) vezes, respectivamente, denotando que estavam cumprindo com as condições que lhes foram impostas, indefiro, por ora, o pleito do Ministério Público de fls. 82/83.

Intime-se o réu Emerson Alves Brandão para retomar o imediato cumprimento das condições faltantes impostas às fls. 65, ou seja, comparecer a este juízo, mensalmente, por 07 (sete) meses.

Faça-se constar no mandado de intimação que o descumprimento ensejará na imediata revogação do benefício do sursis processual e prosseguimento do feito com o oferecimento de denúncia, designação de audiência de instrução e julgamento. (...)”.

No entanto, durante o período de prova, o recorrido foi preso em flagrante na Comarca de Pedra Preta, pela prática de novo crime, qual seja, tráfico de drogas, praticado em 07 de junho de 2017, sendo, ao final,
c
ondenado nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, a ser cumprida em regime aberto, nos autos n.o 1831-44.2017.811.0022, Código: 63124
, deixando de cumprir parte do acordo.

Dessa forma, verifica-se o descumprimento de requisitos objetivos obrigatórios, logo
a revogação do benefício é medida que se impõe
, uma vez que o não envolvimento em nova ação penal é condição do sursis processual e o seu descumprimento implica na revogação obrigatória do benefício, nos termos do § 3o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, devendo ser dado prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao presente Recurso em Sentido Estrito, para revogar o beneficio da suspensão condicional do processo e determinar o regular prosseguimento da ação penal instaurada contra o recorrido
Emerson Alves Brandão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020